Tribunal: STF
Processo: HC 80488
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Excesso de prazo. Matéria não
objeto de apreciação na Corte de origem. 3. Habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário. Não conhecimento. 4. Ação penal
que já se encontra em fase de julgamento do mérito, em primeiro
grau. Descabido o seu trancamento, a esta altura. 5. Habeas corpus
conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.